Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007573-28.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVELINO LEMES DE PAULA - CPF: 065.240.101-59 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME - CNPJ: 27.232.919/0001-67 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007573-28.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evelino Lemes de Paula

Recorrido(s):

Centro da Optometria Ltda – ME

Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU EM EVENTO OCORRIDO NO BAIRRO EM QUE O AUTOR RESIDE. CANCELAMENTO DA COMPRA EM TEMPO HABIL.

AUSÊNCIA DE OUTROS PREJUÍZOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor alega que foi induzido a adquirir óculos de grau em evento ocorrido em seu bairro, na data de 28/07/2019. Que no momento da realização do exame médico, já foi concluída a compra sendo emitido um cartão de crédito provisório da loja em questão. Menciona que em conversa com terceiros informou sua preocupação em efetuar o pagamento de R$ 850,00, mesmo em 10 parcelas mensais, pois recebe apenas um salário mínimo. Discorre que procurou a requerida solicitando o cancelamento, o qual foi negado. Diante disso, ajuizou a presente ação. As requeridas, em sede de contestação, afirmam que o contrato foi validamente firmado e que o cancelamento foi devidamente realizado, não havendo falha na prestação do serviço, muito menos dano moral indenizável.

2. Ainda que a requerida Sorocred não tenha comparecido na audiência de instrução realizada e decretada a sua revelia, tal fato não induz necessariamente a procedência dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz.

3. Em análise dos autos, precisamente a audiência de instrução realizada em 25/08/2021, não restou satisfatoriamente comprovado o dano moral sofrido. Não obstante os dissabores experimentados pelo Recorrente, ainda que o cancelamento do serviço tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, este se deu em tempo hábil, visto que não houve qualquer prejuízo ao autor quanto aos eventos aqui narrados. Pelo que se vê dos fatos apresentados, a aquisição do óculos ocorreu em 28/07/2019, a ação ajuizada em 13/09/2019 e o cancelamento ocorrido em 07/10/2019, sem menção na inicial da data específica do pedido de cancelamento. Ademais não há provas de cobranças vexatórias, inclusão do nome do autor em órgãos protetivos de crédito ou qualquer outra atitude das requeridas que tenham violado a honra ou os direitos da personalidade do autor, logo, não sendo caso de dano moral presumido, não há provas efetivadas da sua ocorrência.

4. Neste sentido: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para declarar a inexistência da dívida e o cancelamento do cartão de crédito, devendo o saldo pago ser restituído ao autor;

Indeferir os danos morais;
”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022